Tribunal: TCU
Processo: 006.224/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 80001 (Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de segurança pessoal privada armada)

Inteiro teor:
Acórdão 2321/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação apresentada pela empresa Brasfort Empresa de Segurança Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2024, sob a responsabilidade do Tribunal Superior do Trabalho (TST), com valor estimado anual de R$ 14.677.321,92, cujo objeto é prestação de serviços de segurança pessoal privada armada. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; considerando que, em suma, o representante alega a ocorrência das seguintes irregularidades, relativas à licitante vencedora, a empresa à empresa Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda.: descumprimento de critérios de habilitação jurídica e falta de qualificação econômico-financeira; violação de item do edital referente aos custos relacionados ao seguro de vida em grupo e que o seguro apresentado estaria no prazo de carência de 180 dias para eventos de morte natural e para cobertura de doenças crônicas graves em estágio avançado; considerando que, após avaliar cada uma das alegações trazidas pelo representante, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações constatou que não lhe assiste razão (peças 32-33), pois: no caso dos critérios de habilitação, de qualificação econômico-financeira e dos custos do seguro de vida, as supostas falhas foram devidamente esclarecidas no curso da realização do certame, conforme se extrai dos termos do edital (peça 6), da análise do pregoeiro (peça 21) e do chat do pregão (peça 26); quanto à carência do seguro de vida, o TST esclareceu que, de acordo com o informado pela licitante vencedora, na apólice do seguro estaria assegurado o cumprimento dos requisitos da Convenção Coletiva de Trabalho; considerando, portanto, não estar presente o fumus boni iuris , uma vez que a representação veiculada pelo autor não prospera, por não se identificar descumprimento de norma ou especificações técnicas estipuladas no Pregão Eletrônico 90002/2024; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, arts. 1o, inciso XXVI, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; informar o teor desta deliberação à representante e ao Tribunal Superior do Trabalho; arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 006.224/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcelo Luiz Ávila de Bessa (12330/OAB-DF), representando Brasfort Empresa de Seguranca Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.